Tribunal: TJDFT
Processo: 0740300-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740300-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAX HENRIQUE FONTES CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, na ação de restauração de autos referente a execução fiscal proposta em face de MAX HENRIQUE FONTES CARNEIRO, revogou decisão anterior que havia bloqueado valores pelo SISBAJUD, determinando sua liberação à parte requerida. O agravante alega que a decisão recorrida determinou a liberação dos valores bloqueados sem considerar que a execução fiscal já estava em curso, com a parte executada devidamente citada e o prazo de contestação expirado. Defende que a penhora realizada é válida e que a liberação dos valores pode causar prejuízo ao ente público, caracterizando risco de perecimento do direito. Requer, assim, a concessão de tutela antecipada recursal, com fundamento no risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da iminente liberação dos valores ao agravado. No mérito, postula a "reforma da decisão agravada com a expedição de alvará em benefício do Distrito Federal". É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por Procurador do Distrito Federal, e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, notadamente a existência de risco de efetivo levantamento dos valores constritos antes de uma análise verticalizada por esta instância revisora acerca da legalidade da própria penhora realizada na origem e revogada de ofício pelo Juízo da origem. Anoto, por oportuno, que embora devidamente citado (ID origem 220219843), o agravado deixou de se manifestar naqueles autos, de modo que resta apreciar a argumentação da Fazenda Pública distrital no sentido de que "o transcurso do prazo de contestação em 11/04/2023 (154960787), [estaria] a legitimar a constrição". Embora não se divise evidente neste momento a probabilidade do direito invocado, considero relevante manter o valor bloqueado, de modo a permitir ao Colegiado, oportunizado o contraditório, verificar se há juridicidade na medida adotada naqueles autos, relativamente à penhora via SISBAJUD em sede de restauração de autos de ação de execução fiscal na qual há, ademais, notícia de parcelamento administrativo (ID origem 90912638). Assim, verifica-se que a manutenção da decisão recorrida é passível de impor risco ao objeto recursal, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravante para esclarecer se houve, consoante notificado na origem no ID 90912638, o parcelamento administrativo do débito. Após, intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator